Tribunal: TJSP
Processo: 1014573-04.2014.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Cristina Cotrofe
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2014-10-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2014.0000690851
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1014573-04.2014.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante SONIA REGINA
TEIXEIRA, é apelado INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PUBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS IPREVSANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
GARCIA (Presidente sem voto), PAULO DIMAS MASCARETTI E JARBAS GOMES.
São Paulo, 28 de outubro de 2014.
Cristina Cotrofe
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1014573-04.2014.8.26.0562 -Voto no 17324
2
Apelação no 1014573-04.2014.8.26.0562
Apelante: Sonia Regina Teixeira

Apelados: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de
Santos
Comarca: Santos
Voto no 17324
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
1. Correção Monetária Pretensão voltada à fixação nos termos do
disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a nova redação
dada pela Lei no 11.960/09 Inadmissibilidade Norma declarada
inconstitucional pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. Recurso
provido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de
fls. 37/38, que julgou procedentes os embargos à execução opostos pelo
Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de
Santos em face de Sonia Regina Teixeira, e reconheceu o excesso à
execução em razão da não utilização dos critérios da Lei no 11.960/09 para
a correção monetária.
Irresignada apelou a embargada buscando a inversão do
julgado (fls. 41/44). Sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do índice de
correção monetária determinado pelo artigo 5o da Lei no 11.960/09 em
razão da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do
aludido dispositivo pelo Supremo Tribunal Federal.
Regularmente processado o recurso, foram apresentadas
contrarrazões (fls. 48/64).
É o relatório.
O inconformismo da apelante encontra amparo.
A controvérsia cinge-se à determinação da norma
aplicável para a estipulação da correção monetária e dos juros de mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1014573-04.2014.8.26.0562 -Voto no 17324
3
na condenação contra a Fazenda Pública.
A sentença entendeu pela incidência do artigo 1a-F, da Lei
no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09 ao caso em
comento, o que não merece prevalecer.
A partir da orientação adotada pelo Colendo Supremo
Tribunal Federal, entende-se ser inaplicável o artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porque referido Sodalício, por
maioria, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidades no 4.357 e 4.425,
declarou a inconstitucionalidade “a) da expressão 'na data de expedição
do precatório', contida no § 2o do art. 100 da CF; b) dos §§ 9o e 10 do art.
100 da CF; c) da expressão 'índice oficial de remuneração básica da
caderneta de poupança', constante do § 12 do art. 100 da CF, do inciso II
do § 1o e do § 16, ambos do art. 97 do ADCT; d) do fraseado
'independentemente de sua natureza', inserido no § 12 do art. 100 da CF,
para que aos precatórios de natureza tributária se apliquem os mesmos
juros de mora incidentes sobre o crédito tributário; e) por arrastamento, do
art. 5o da Lei 11.960/2009; e f) do § 15 do art. 100 da CF e de todo o art. 97
do ADCT (especificamente o caput e os §§ 1o, 2o, 4o, 6o, 8o, 9o, 14 e 15,
sendo os demais por arrastamento ou reverberação normativa)”
(Informativo de Jurisprudência do STF no 698 grifo nosso).
Conforme preleciona Pedro Lenza, “se a lei é nula, ela
nunca teve eficácia. Se nunca teve eficácia, nunca revogou nenhuma
norma. Se nunca revogou nenhuma norma, aquela que teria sido
supostamente 'revogada' continua tendo eficácia. Eis o efeito
represtinatório da decisão.”1
Ressalte-se que a decisão proferida em 11 de abril de 2013
pelo Ministro Luiz Fux e o Comunicado no 276/2013, da Presidência deste
1 LENZA, Pedro, Direito Constitucional Esquematizado, 13a ed. rev., atual. e ampl., São
Paulo, Saraiva, 2009, p. 239.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1014573-04.2014.8.26.0562 -Voto no 17324
4
Egrégio Tribunal não afastam a inconstitucionalidade declarada nas ADIs
4357 e ADI 4425, nem se estendem à questão ora em debate, pois se
referem a processos com precatório expedido, o que não é o caso dos
autos.
Nesse sentido:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO JUDICIAL -
Procedência parcial decretada corretamente em primeiro
grau Invocação dos novos critérios de correção monetária
e composição da mora aplicáveis nas condenações
impostas à Fazenda Pública, com pretensão da incidência
da Medida Provisória no 567/12, a qual foi convertida na Lei
no 12.703/12, que não têm lugar no caso vertente Art. 5o da
Lei no 11.960/2009 que foi declarado inconstitucional, por
arrastamento, pelo Plenário do STF (v. ADI's nos. 4.357 e
4.425) - E, não mais subsistindo no ordenamento jurídico
referido dispositivo, pelo qual teria lugar a aplicação dos
índices
de
remuneração
básica
da
caderneta
de
poupança nas condenações impostas aos entes públicos,
mostra-se descabida a tese suscitada pela embargante -
Incidência, no particular, do disposto no art. 475-L, § 1o, do
CPC - Apelo da Fazenda Estadual não provido.”2
Deste
modo,
os
embargos
merecem
ser
julgados
improcedentes, invertendo-se os ônus da sucumbência.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso.
CRISTINA COTROFE
Relatora
2 TJ/SP, Apel. no 1016894-84.2014.8.26.0053, 8a Câmara de Direito Público, Rel. Paulo Dimas
Mascaretti, j. 13/08/2014.